Tribunal: STF
Processo: Rcl 71288
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. COOPERATIVA DE TRABALHO. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADI Nº 5.625/DF.  INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Cooperativa de Transportes e Serviços Urbanos e Rurais, contra decisão proferida pelo Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, no Processo nº 0010869-33.2021.5.03.0016, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).  

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Jacques Fernandes Pessoa, postulando o reconhecimento do vínculo de emprego com a Cooperativa à qual se vinculou na condição de associado, com a consequente anotação na CTPS e pagamento de todas as verbas trabalhistas, previdenciárias, fundiárias e fiscais, bem como a responsabilidade solidária dos demais réus. 

    3. Relata que a “inexistência de relação de emprego decorre do fato de que a reclamada espontaneamente aderiu aos propósitos sociais da cooperativa, mediante realização de matrícula, integrando o quadro societário da reclamante, sem qualquer alegação (ou comprovação) de vícios por parte da autora, para a prestação de serviços”.

    4. Noticia que o Juízo de 1º Grau declarou a nulidade dos documentos de admissão na cooperativa e dos demais documentos formalizados pela Cooperativa e reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, ao argumento de que “os elementos dos autos indicam que a cooperativa na realidade é apenas uma das empresas dos administradores que compõem o seu quadro e que o reclamante foi contratado como empregado na falsa condição de cooperado”.

    5.  Informa que esse entendimento foi mantido em âmbito recursal, pendente de análise, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, o agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela reclamante.

    6. Sustenta, em síntese, que a decisão da Justiça laboral viola o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF e da ADI nº 5.625/DF, nos quais “decidiu-se pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, inclusive na terceirização do trabalho”.
 
    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, assim como o andamento do cumprimento provisório da sentença, já em curso junto à origem, até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, pugna pela cassação definitiva da decisão reclamada, a fim de que sejam observados os precedentes apontados como paradigmas.
 
    8. Em 05/09/2024, deferi o pedido de medida liminar, na forma em que postulado, determinando, ainda, a requisição de informações ao Juízo reclamado e a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para contestação (e-doc. 10).
 
    9. O Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte prestou as informações (e-doc. 16), relatando, em síntese, o trâmite do processo de origem.

    10. A beneficiária, em contestação, alega que não há aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados, pois comprovada a fraude, inclusive, no âmbito da Justiça comum.  Destaca que, “mesmo que se entenda que a justiça do trabalho não seria o local correto, a princípio, para caracterizar a justiça do trabalho, a justiça comum também atestou a ausência de relação comercial e a fraude à legislação trabalhista perpetrada pela ora reclamante” (e-doc. 19).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    11.  A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    15. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado diversos julgados qualificados deste Supremo Tribunal Federal, notadamente o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

    16. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, esta Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando tese de seguinte teor: 

 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
    17. Já no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, este Supremo Tribunal reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    18. Seguindo essa linha de compreensão, no julgamento da ADC nº 48/DF e da ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

    19. Por isso mesmo, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.

    20. Compulsando os autos, nota-se que, no processo em análise, o Juízo reclamado, ao sentenciar o feito, julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais, para reconhecer o vínculo empregatício entre o autor da demanda trabalhista (ora beneficiário) e a cooperativa (ora reclamante), impondo transcrever os seguintes trechos (e-doc. 6, p. 10-14; e p. 19-20; grifos do original): 
 
“(...) Do vínculo de emprego – cooperativa 
Alega a parte autora que foi contratado pelo 1º reclamado para prestar serviços em favor do 3º reclamado, em 20/02/2017, para atuar como motorista. Pretende o reconhecimento da relação empregatícia e dos direitos correspondentes, bem como a rescisão indireta. 
A 1ª ré e o 2º réu contestam os pedidos, afirmando que o reclamante não prestou serviços como empregado, tendo se matriculado voluntariamente como cooperado. 
Acosta com a defesa o termo de matrícula assinado pelo autor, bem como o cadastro de pessoal física e do automóvel utilizado na prestação dos serviços (fls. 839 e seguintes), dentre outros documentos. Nos termos do parágrafo único do art. 442 da CLT, qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela. 
No entanto, a Lei 12.690/2012, ao regular a organização e o funcionamento das Cooperativas de Trabalho, instituiu que "A Cooperativa de Trabalho não pode ser utilizada para intermediação de mão de obra subordinada” (art. 5º). Trata-se de presunção relativa de ausência de vínculo de emprego, se comprovada a verdadeira relação cooperativista, isto é, não havendo simulação ou desvirtuamento do trabalho cooperado. 
Assim, necessário avaliar de um lado a presença da existência da relação de natureza cooperativista, de outro, a presença ou não dos pressupostos da relação de emprego. 
E, por se tratar de fato impeditivo do direito do autor, cabe à reclamada o ônus de comprovar que a prestação de serviços realizada não se caracterizou como vínculo empregatício, devendo demonstrar a autonomia e a ausência de subordinação e pessoalidade, como afirmado na defesa(art. 373, II, CPC), bem como os requisitos da dupla qualidade e a retribuição pessoal diferenciada. 
Analisando as provas contidas nos autos, verifica-se que o requisito da dupla qualidade era uma falácia, (...)
(...)
A prova emprestada demonstra que as assembleias eram realizadas na cidade de Teófilo Otoni, distante 500 km da capital onde a atividade era exercida, fato que inviabilizava totalmente a participação de empregados sujeitos a jornada semanal de 44 horas. Apenas na última assembleia é que finalmente houve a possibilidade de participação da assembleia de forma virtual. 
Tanto é assim que desde sua constituição a cooperativa é administrada pelo mesmo presidente, Getúlio Júlio Colen Laure (fls. 698/703) e participam das assembleias sempre os mesmos cooperados em quantidade ínfima (vide a ata do dia 24/04/2021 que registra um total de 3.820 cooperados e a participação em assembleia de 73 cooperados – fls. 704/706). 
Por fim, não há nenhuma disputa eleitoral e sempre são “aclamados” os mesmos cooperados para os mesmos cargos desde a constituição. Assim, foi registrada uma “chapa” para os cargos de conselho fiscal, com presidência de Fábio Rodrigues e uma “chapa” para diretoria executiva com a direção de Getúlio Júlio Colen Lauren (fls. 704/706), cargos que exercem desde a constituição da cooperativa em 2008 (fls. 698/703 – Getúlio Júlio Colen Laure Diretor Presidente e Fábio Rodrigues Diretor Administrativo e Financeiro).  
Ademais, como elucidado em decisões anteriores, a Cooperativa de Transportes Urbano e Rural Ltda é formada por agricultores, vendedores, estudantes, donas do lar, aposentados, pedreiros, serventuários da Justiça e alguns poucos motoristas, no município de Poté/MG (fls. 698/703). Figurava como presidente da cooperativa à época de sua constituição o Sr. Getúlio Júlio Colen Laure com profissão declarada de agricultor, o qual permanece sendo presidente da cooperativa conforme já descrito. Neste sentido, embora a ata da cooperativa afirme que o associado tem direito a votar e ser votado como membro dos conselhos da cooperativa ou participar de todos os atos próprios da condição de cooperado, não há nenhum elemento nos autos que indique que a cooperativa é gerida por todos os seus associados e não somente por um número seleto de pessoas. 
A reiterada realização de “assembleias” em cidade distante 500 km da cidade onde efetivamente estão os quase quatro mil cooperados apenas revela o reiterado interesse de manter a cooperativa sob o controle do mesmo grupo de pessoas. Afinal, qual seria o critério objetivo para a realização de assembleia em cidade que não é o local da prestação de serviços de 100% dos cooperados? 
Neste sentido, verifica-se que a cooperativa não preencheu o requisito do art. 7º, §6º da Lei 12.690/12, qual seja, coordenação das atividades fora da sede com mandato, eleita pelos sócios, incidindo no §2º do art.17 da mesma lei, que presume a intermediação de mão de obra. 
Além disso, o depoimento da testemunha Silvânia de Fátima Gonçalves torna incontroverso o exercício de poder disciplinar e fiscalização pela cooperativa (...)
(...)
Assim, restam preenchidos os requisitos da pessoa física, subordinação, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade. 
Ante o exposto, verifico que os elementos dos autos indicam que a cooperativa na realidade é apenas uma das empresas dos administradores que compõem o seu quadro e que o reclamante foi contratado como empregado na falsa condição de cooperado.  
Portanto, declaro a nulidade do contrato de associação cooperativa, nos termos do art. 9º da CLT e reconheço o vínculo do autor com a 1ª reclamada, nos termos do art. 942 do CC, no período de 20/02/2017 até 1/3/2022, nos termos da OJ 82 do TST, considerando como último dia laborado o dia 18/02/2022, consoante dispensa sem justa causa informada em audiência à fl. 1497, na função de motorista, com última remuneração de R$4.017,00. 
Deverá a 1ª reclamada proceder a anotação da CTPS, no prazo de 10 dias, após o trânsito em julgado, sendo intimada para tanto, após a entrega da CTPS pela parte autora, sob pena de multa diária de R$500,00 até o limite de R$5.000,00. Sem prejuízo de aplicação da multa, caso não cumprida a obrigação de fazer no prazo legal, deverá Secretaria do juízo proceder a anotação. 
No mesmo prazo, deverá a 1ª ré fornecer ao autor o TRCT e guias de CD/SD, sob pena de indenização substitutiva do seguro desemprego. 
Decorrência lógica da fraude perpetrada, reconheço a dispensa sem justa causa, nos termos da S. 212 do TST e defiro as seguintes verbas, observados os limites dos pedidos de fls. 14/17: aviso prévio indenizado de 42 dias; 10/12 do 13º salário de 2017, 13º salário integral dos anos de 2018, 2019 e 2020 e 11/12 de 13º salário de 2021; férias 2016/2017, em dobro, 2017/2018, em dobro, 2018/2019, em dobro e 2019/2020 e 2020/2021, simples, todas acrescidas do terço constitucional; FGTS + 40%.
(...)
III – DISPOSITIVO
Por todo o exposto, rejeito as preliminares e a prescrição e julgo a presente reclamação PROCEDENTE, para condenar COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA. e GETÚLIO JÚLIO COLEN LAURE, solidariamente, e MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, subsidiariamente, a pagarem à parte reclamante JACQUES DE FERNANDES PESSOA, nos termos da fundamentação (...).”

    21. Nesse cenário, tenho que, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício entre a autora da demanda trabalhista e a cooperativa de trabalho, declarando nulo o contrato de associação firmado entre elas, de forma livre e sem vícios, a autoridade reclamada se distanciou do entendimento desta Corte fixado nos paradigmas já mencionados.

    22. Assim, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao vínculo de natureza civil, que decorre da contratação de cooperado. O mecanismo de contratação utilizado perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi amplamente reconhecida nos precedentes vinculantes em apreço.

    23. Registro que em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços por cooperado, ambas as Turmas desta Corte têm reconhecido a plausibilidade da tese que aponta a inexistência do vínculo empregatício entre o trabalhador e a cooperativa ou entre aquele e a empresa tomadora dos serviços. Nesse sentido:


“Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252), ADPF nº 324, ADC nº 48 e ADI nº 5.625. Sócio cooperado da prestadora de serviços. Vínculo de trabalho com a empresa tomadora de serviços. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental não provido. 
1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 
2. Desrespeita a eficácia dos paradigmas decisão da Justiça do Trabalho que reconheça vínculo empregatício de trabalhador com empresa tomadora de serviços desconsiderando a condição de sócio cooperado da prestadora de serviços e o contrato de natureza cível de fornecimento de mão de obra autônoma para a prestação de serviços cooperados firmado entre a empresa tomadora de serviços e a cooperativa.  
3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 69.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/10/2024, p. 25/10/2024; grifos nossos).


“DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF E 66/DF E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.961/DF E 5.625/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. MOTORISTA DE COOPERATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME
 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e afastar o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Definir se, no caso concreto, houve afronta aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal que permitem a terceirização de qualquer atividade econômica e outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A decisão de procedência do pedido formulado nesta reclamação não é nula, tendo em vista que os princípios do contraditório e da ampla defesa estão plenamente atendidos na oportunidade de julgamento do presente agravo, no qual o recorrente alegou todos os argumentos e teses jurídicas que poderiam ter sido lançados em contestação. 
4. A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADC, ADI e ADPF não exige o esgotamento de instância. No caso em tela, a reclamação prescinde do esgotamento de instância na origem, tendo em vista a alegação de violação da ADPF 324/DF, das ADCs 48/DF e 66/DF e das ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.
5. Ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.
 6. O caso em tela trata da relação entre um motorista, no uso de veículo próprio, e a cooperativa à qual era vinculado e por meio da qual prestava serviços de transporte ao Município de Belo Horizonte, não havendo, na base empírica do acórdão reclamado, informação de vício de consentimento na opção da filiação à cooperativa ou de qualquer vício formal no estabelecimento do vínculo.
 IV. DISPOSITIVO E TESE
 7. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 70.974-AgR/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 12/11/2024, p. 18/11/2024; grifos nossos).

    24. Reforço que a orientação desta Corte, plasmada nos paradigmas vinculantes em comento, levou em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.

    25. Ressalto que os contratos em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.

    26. Por oportuno, cito decisões, em casos semelhantes, envolvendo a mesma parte reclamante, a Cooperativa de Transportes e Serviços Urbanos e Rurais: Rcl nº 71.683/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18/10/2024, p. 21/10/2024; Rcl nº 72.498/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10/10/2024, p. 14/10/2024; Rcl nº 71.941/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/09/2024, p. 26/09/2024; Rcl nº 70.974/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 30/08/2024, p. 02/09/2024; Rcl nº 56.475/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 07/02/2023, p. 08/02/2023; Rcl nº 72.476/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10/10/2024, p. 14/10/2024.

    27. Ante o exposto, confirmo a liminar, e julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se. 
Publique-se.

Brasília, 19 de novembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator